Tribunal: TJSP
Processo: 2100648-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA FALIDA ESTENDENDO AOS SÓCIOS OS SEUS EFEITOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA EXECUTADA, QUE JUSTIFICA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES, DO NCPC. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. CASO CONCRETO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA FALIDA ESTENDENDO AOS SÓCIOS OS SEUS EFEITOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA EXECUTADA, QUE JUSTIFICA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES, DO NCPC. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. CASO CONCRETO QUE RECOMENDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.